Tribunal: TJSP
Processo: 1007189-80.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito. Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Empresa-ré que não controverte a efetiva disponibilização do serviço pela concessionária-autora, nem que a cobrança da tarifa se deu pelo valor mínimo de utilização. Cobrança que se constitui hígida. Inteligência do artigo 45, "caput", §§s 4o e 5o, da lei

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito. Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Empresa-ré que não controverte a efetiva disponibilização do serviço pela concessionária-autora, nem que a cobrança da tarifa se deu pelo valor mínimo de utilização. Cobrança que se constitui hígida. Inteligência do artigo 45, "caput", §§s 4o e 5o, da lei no 11.445/07. Sentença mantida. Recurso desprovido.